Tribunal: TJDFT
Processo: 0706369-53.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PATRONO DIVERSO DO INDICADO – ACESSO AO PJE PELO PATRONO TITULAR. NULIDADE DE ALGIBEIRA – DEVER DE LEALDADE E BOA-FÉ PROCESSUAL. PEDIDO INDEFERIDO.
1. Alega a ré BEST OPTION VIAGENS E TURISMO LTDA a existência de vício insanável quanto à regularidade de sua intimação acerca da sentença de ID 34849183. Dessa forma, requer a inclusão da advogada Dra. Denise Marin como sua patrona, a expedição de nova intimação da sentença e a reabertura de prazo para eventual interposição de recurso.
2. A ré afirma que requereu que todas as publicações, intimações e outros atos de interesse da parte fossem realizados, exclusivamente, em nome da advogada Dra. Denise Marin (OAB/SP 141.662). Entretanto, apesar da solicitação, a intimação da sentença e de atos posteriores teriam sido feitos irregularmente, uma vez que dirigidos à Dra. Dayse Gabriela de Azevedo.
3. É certo que em diversos momentos do processo, a ré solicitou que as comunicações processuais fossem dirigidas à advogada Dra. Denise Marin (OAB/SP 141.662), como atestam as peças de ID 34849129, 34849132, 34849159 - Pág. 10 e 34849166 - Pág. 5.
4. Entretanto, inobstante a sentença tenha sido disponibilizada no DJE em 09/03/2022 em nome da Dra. Dayse Gabriela de Azevedo (ID 34849184), em consulta à aba de expedientes do PJE, em “acessos de terceiros”, verifica-se que a patrona indicada, Dra. Denise Marin, teve acesso aos autos em 15/03/2022 às 09h50min, ou seja, dentro do prazo recursal, momento em que poderia ter questionado a nulidade da publicação e requerido a reabertura do prazo para apresentação de eventual recurso.
5. Restou claro que a parte tomou ciência da nulidade da intimação e quedou-se inerte, deixando para se insurgir em momento posterior, de acordo com sua conveniência, manobra que deve ser afastada ante a falta do dever de colaboração que deve existir na condução do processo. Assim, não há que se falar em nulidade da intimação.
6. Vale ressaltar que o STJ rejeitou arguição de nulidade por entender que a estratégia utilizada pela parte, na realidade, configurava uma manobra chamada de "nulidade de algibeira", situação na qual a parte permanece em silêncio no momento oportuno para se manifestar, deixando para suscitar a nulidade em ocasião posterior (REsp 1372802/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 17/03/2014).
7. Observa-se também que, inobstante o acórdão tenha sido disponibilizado em 30/05/2021 e publicado em 31/05/2022 (ID 35747903), novamente a Dra. Denise teve acesso aos autos em 03/06/2022 às 12h52min, 06/06/2022 às 18h19min, dentro pois do prazo para oposição de embargos de declaração, e novamente em 08/06/2022 às 15h14min, peticionando somente em 09/06/2022 às 18h19min (ID 36195768 - Pág. 1).
8. Por fim, o nome da patrona Dra. Denise Marin foi cadastrado no sistema após o requerimento de ID 36195768, não existindo o que deferir nesse ponto.
9. Dessa forma, inobstante a publicação tenha sido realizada em nome de patrono diverso do indicado nos autos, tenho como eficaz a publicação da sentença, uma vez que a advogada Denise Marin teve acesso aos autos e à sentença por meio do sistema PJE. Assim, indefiro o pedido de republicação da sentença e reabertura do prazo para apresentação de recurso.
10. QUESTÃO DE ORDEM: PEDIDO INDEFERIDO.
11. Sem custas e honorários.